Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005744-44.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): LEOPOLDO JOSÉ RODRIGUES
RECORRIDO(s): RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por LEOPOLDO JOSE RODRIGUES com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso da parte recorrida e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, conforme ementa adiante destacada: (ID 91036450).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
As empresas requeridas agravam de decisão que rejeitou a arguição de prescrição quinquenal, indeferiu o depoimento pessoal do Agravado, bem como a produção de prova testemunhal.
Tratando-se de pretensão à reparação de vícios construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, a constatação dos vícios estruturais se deu em setembro de 2011 e a ação foi proposta em 18 de outubro de 2019.
Assim, não há dúvida de que a pretensão submetida ao Poder Judiciário está fulminada pela prescrição, tendo em vista que a demanda foi proposta muito depois de decorrido o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC.
(RAI n° 1005744-44.2021.8.11.0000, Rel. CLARISSE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16.06.2021)”.
A recorrente requer, preliminarmente, a devolução do prazo recursal a fim de que seja considerado tempestivo o recurso interposto, ao argumento de que, por ser a única patrona habilitada nos autos, se viu impossibilitada de exercer suas funções laborais por motivo de saúde.
No tocante ao mérito recursal, invoca violação aos artigos 186 do Código Civil, Súmula 194/STJ e art. 205 do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional aplicável nos casos de constatação de vícios construtivos é decenal e não de 05 anos, como entendeu este Sodalício.
O pedido de efeito suspensivo foi postergado (id 99700969). Deste decisório a parte recorrida interpôs embargos de declaração, aduzindo erro de fato no tocante a afirmativa de que o recurso especial é tempestivo.
A secretaria certificou que o recurso é intempestivo (ID 98583960).
A parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (id 98556994).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 103190952).
1- Intempestividade.
Inicialmente, saliente-se que a matéria aventada nas razões dos embargos de declaração será desde logo analisada, por estar o feito maduro para o juízo de admissibilidade do recurso especial.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
Conforme ID 98583960, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 22.06.2021, (terça feira). Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 23.06.2021 (quarta feira), e findou-se em 13.07.2021 (terça-feira). O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 11.08.2021 (ID 97759977), ou seja, após o término do prazo legal.
Para elucidar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 1.042, caput, todos do CPC, bem como do art. 798, do CPP.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a juntada de documento apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve se dar no momento da interposição do recurso, para fins de aferição da respectiva tempestividade, consoante disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
3. Na espécie, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto consta dos autos que o acórdão dos embargos infringentes foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 11/3/2020 (quarta-feira), considerando-se publicado em 12/3/2020 (quinta-feira). Desse modo, a contagem do prazo recursal teve início em 13/3/2020 (sexta-feira), tendo o recurso especial sido interposto somente em 19/5/2020, isto é, quando já ultrapassado o prazo recursal, sem qualquer comprovação, no momento da interposição, de suspensão do expediente forense no âmbito do Tribunal de origem.
4. O recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade, não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais. Assim, o reconhecimento da tempestividade pelo Tribunal de origem não vincula este Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1774256/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).
Ainda que a parte recorrente alegue motivo de doença e afirme que esteve afastada de suas funções por 30 dias, conforme atestado médico acostado aos autos (id 97759979) a justificativa não convence.
Isto porque, observa-se do aludido documento que a consulta médica que atestou a necessidade de afastamento da patrona data de 12.07.2021 (penúltimo dia do prazo recursal). Desta forma, constata-se que na maior parte do tempo a advogada esteve apta ao exercício funcional.
Ademais, ainda que se considere que a patrona faria a minuta recursal apenas no último dia designado pela lei, forçoso concluir que o atestado médico não está acompanhado de qualquer exame que comprove a extensão da lesão em sua coluna que justifique a incapacidade absoluta de peticionar.
Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a devolução do prazo recursal deve ser precedida de prova efetiva de que o único patrono da causa esteve absolutamente inapto ao exercício de suas funções:
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. DOENÇA DO ADVOGADO DA CAUSA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quando o advogado enfermo não comprova a incapacidade de peticionar não configura justa causa a perda do prazo recursal a ensejar sua devolução.
2. No caso, colhe-se dos autos que o acórdão recorrido fora publicado em 18/3/2014. O prazo recursal teve início em 19/3/2014 e expirou em 2/4/2014, sendo o recurso especial interposto somente em 11/4/2014, ou seja, extemporaneamente.
3. O atestado médico apresentado comprovou que o advogado necessitou ficar afastado de suas ocupações até o dia 7/4/2014. Desse modo, encontrava-se apto a realizar suas atividades desde o dia 8/4/2014.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 609.426/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ÚNICO PATRONO. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. FORÇA MAIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
2. No caso, não trouxe a parte recorrente prova apta a demonstrar a impossibilidade do exercício da profissão ou a inviabilidade de substabelecer o mandato.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl no AREsp 225.773/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014)
Ante o desfecho ora apresentado, julgo prejudicadas as análises do pedido de efeito suspensivo requestada pela parte recorrente bem como dos embargos de declaração interpostos pela parte recorrida.
Diante do exposto:
a) julgo prejudicado os embargos de declaração id 87005452; e
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.